Tribunal: STF
Processo: HC 196990
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
SENTENÇA – CUMPRIMENTO – MEDIDA COERCITIVA – SUSPENSÃO DE PASSAPORTE – INADEQUAÇÃO. Ante a organicidade do Direito, surge imprópria a determinação de meio executivo voltado ao adimplemento de dívida a implicar cerceio ao direito de locomoção, permitida apenas para compelir devedor de alimentos.